Tribunal: TCU
Processo: 010.123/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessões de aposentadoria em favor de ex-servidores da Fundação Universidade Federal de Uberlândia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam concessões de aposentadoria em favor de ex-servidores da Fundação Universidade Federal de Uberlândia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito das concessões de aposentadoria em benefício dos Srs. Antonio Gonçalves Pinheiro, Carlos Eurípedes Shimizu, João Rodrigues, Leoncio Chaves Neto e Lolo Lopes da Silva, bem como das Sras. Ester de Souza Machado Franco, Joana Aparecida Borges Costa e Leida de Siqueira Assis, tendo em vista o falecimento dos interessados.